Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Competência. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Lesão corporal. Injúria. Ameaça. Companheiro contra transexual mulher. Violência de gênero.
1 – Se o denunciado -- companheiro da vítima, transexual que se identifica com o gênero feminino -- a agride com barra de ferro e corta os cabelos dela com faca, além de a injuriar e ameaçar, por ciúmes e sentimento de posse, evidenciando a subjugação da figura feminina e violência de gênero, no contexto doméstico e de intimidade familiar, a competência para processar e julgar a ação penal pelos supostos crimes cometidos é do juizado especializado da mulher.
2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Primeiro Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia – DF.